Tribunal: TJPA
Processo: 0021334-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021334-84.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO INTENTADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE NEGOU PROVIMENTO.
REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADA, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do primeiro dia aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3356526, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, alterou a sentença
a fim de adequar ao entendimento jurisprudencial pacificado os índices de juros e correção monetária aplicáveis às verbas devidas e modificar o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS E SALDO SALARIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 191 308 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Confusão com o mérito, pois tem por base a natureza do vínculo laboral, que o recorrente alega ser jurídico-administrativo, o que afastaria o direito conferido em sentença. Contudo, é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do leading case, como ocorre na espécie.

3. MÉRITO.

3.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.2. In casu, os substituídos pelo autor foram contratados temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, deve ser reconhecido o direito deles à percepção do FGTS.

2.3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

2.4.Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

Tal decisão fora objeto de embargos de declaração (id. 3434991) opostos pelo ente público, que foram rejeitados (id. 3677028).

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3927144), sobre
fundamentos a respeito da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição quinquenal e bienal.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 4071190.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O agravante alega a incidência da prescrição bienal e a aplicação da prescrição quinquenal.

Em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, que
a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público,
não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual,
verbis
:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF. 1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista; 2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição quinquenal. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar; 3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA-APL: 00023564520128140013 BELÉM, Relator: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/04/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS, E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. norma especial que prevalece sobre lei geral. Orientação reafirmada em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC (REsp 1251993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19.12.2012). 2. A tese referente à suposta afronta ao princípio da isonomia em nenhum momento foi objeto dos autos, tampouco nas contrarrazões do apelo; logo representa verdadeira inovação, o que é vedado nesta via recursal. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1374164 RS 2013/0074334-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206 DO CC. INAPLICABILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RESP 1.251.993/PR. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, na sessão de 12/12/2012, ao julgar o Recurso Especial 1.251.993/PR, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, afetado à Primeira Seção como representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento no sentido de que não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil a ações movidas contra a Fazenda Pública, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32. 2. A Corte Especial do STJ, por maioria, entendeu não ser cabível o agravo contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial lastreada no art. 543-C, § 7º, I, do CPC, pois o acórdão recorrido estaria no mesmo sentido daquele proferido em recurso representativo de controvérsia por este Superior Tribunal. 3. A Primeira Seção entende que deve ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC nos casos em que a parte insurgir-se quanto a mérito já decidido em julgado submetido à sistemática do art. 543-C do CPC. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 595591 MG 2014/0258720-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

Sobre a prescrição quinquenal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 79212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do
leading case,
como ocorreu no caso.
Nesse sentido,
verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desta feita, tendo em vista que a demanda fora ajuizada em 24.04.2009 (data anterior ao marco temporal definido pelo STF) para cobrança de parcelas referentes ao FGTS desde o ano de 1992, é o caso de aplicação retroativa da prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos no julgamento do STF suso colacionado.

Por oportuno, vale acrescentar, reforçando que a controvérsia em julgamento
enquadra-se na hipótese prevista na modulação dos efeitos do precedente ao norte mencionado, que não parece ser diferente o entendimento do STF neste ponto, senão vejamos:

RE 1057748
/ ES - ESPÍRITO SANTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 04/12/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06/12/2019 PUBLIC 09/12/2019

Partes

RECTE.(S) : ADILIA CELESTINA DA ROCHA ADV.(A/S) : ALEXANDRE ZAMPROGNO RECDO.(A/S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REFERENTES AO FGTS EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO NULA. FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POR LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. FATO QUE DEMONSTRA O DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO E ACARRETA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ART. 1º. DL. 20.710/32. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO A FLUIR DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A OUTRAS VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELA PARTE DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 3247/MA, não há nulidade automática de contratos temporários realizados para contratação de pessoal para exercício de atividades públicas de natureza permanente. 2. Conclui-se, no entanto, que não há justificativa para as prorrogações da contratação temporária da autora da demanda para o exercício da função de auxiliar de enfermagem durante lapso temporal excessivo, por mais de dez anos seguidos, motivo pelo qual entendi que tal fato demonstra suficientemente o desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo e importa na nulidade das contratações, nos moldes do art. 37, §2º, da CF. 3. Nesta senda, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, DL 20.910/32, reconhece-se o direito da parte demandante ao recebimento das verbas relativas ao FGTS, em conformidade com a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR), bem como por esta Corte em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (64080016518), com juros desde a citação e correção monetária a fluir do prejuízo, ou seja, da época em que deveriam ter sido efetuados os recolhimentos ao Fundo. 4. Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). 5. No que atine às demais pretensões, relativas a outras verbas de natureza trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 705140, firmou o entendimento de que o servidor contratado temporariamente, caso seu vínculo tenha nulidade reconhecida pelo Poder Judiciário, não faz jus a qualquer outro direito trabalhista que não sejam a percepção salarial e a verba relativa ao FGTS. 6. Na medida em que fora julgado procedente apenas o pedido relativo ao depósito do FGTS e que a autora decaiu da maior parte de seus pedidos, deve ser mantida sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando-se, contudo, que a requerente encontra-se sob o manto da Justiça Gratuita. 7. Recurso conhecido e desprovido.” O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, II, XXXV e LV; 7º, IX, XIII, XXII e XXVI; 37 e 133, todos da CF. Requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja: (i) reconhecida a incidência da prescrição trintenária; (ii) condenado o ente público ora recorrido ao pagamento de férias não gozadas e honorários advocatícios. O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608): “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária,
como pretende a parte recorrente.
Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello
. Quanto ao pagamento de férias não gozadas, o STF, ao julgar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para determinar aplicação do prazo prescricional trintenário em relação ao FGTS. Em decorrência da sucumbência recíproca, as custas serão divididos igualmente, assim como o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes, na forma do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC/2015. Ressalva-se o deferimento da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 04 de dezembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator

RE 1239002
/ PB - PARAÍBA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 19/11/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03/12/2019 PUBLIC 04/12/2019

Partes

RECTE.(S) : JOSÉ MARCOS GOMES BARBOSA ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO ADV.(A/S) : HILDEMAR GUEDES MACIEL

Decisão

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO - RECEBIMENTO DO FGTS - DECISÃO PAUTADA EM PRECEDENTES DO STF - PERCEPÇÃO A FTGS - VINCULO PRECÁRIO QUE ENTRELAÇA AS PARTES - VERBA DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO N° 20.910/32 – FAZENDA PÚBLICA - MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF - ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, reconheceu o direito ao FGTS aos servidores contratados sem concurso público, cuja contratação não tenha observado os requisitos do inciso IX da CF O pagamento das verbas devidas a contratado precário deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, considerada a prescrição quinquenal, por força do artigo 1° do Decreto 20.910/32” (fl. 171, vol. 1). Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 204, vol. 1). 2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende a “validade temporária da prescrição trintenária em andamento na data do julgamento pelo tribunal pleno do STF, em razão da segurança jurídica” (fl. 236, vol. 1). Sustenta que “a interpretação do tema prescrição de FGTS não depositado no prazo legal, do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e art. 55 do Decreto 99.684/90, na forma imposta pelo V. Acórdão recorrido afastou a incidência desses dispositivos de Lei Federal como se fosse uma nova declaração de inconstitucionalidade, sem considerar a existência do que decidido no ARE 709.212 do STF, mudando a regra trintenária ali configurada e garantida pelos efeitos ‘ex nunc’ para quinquenária e o fez com efeitos ‘ex tunc’, o que atingiu preteritamente os direitos da Recorrente que ajuizara sua ação antes de 13/11/2014, data da decisão do STF no ARE 709.212, e o fez violando a Constituição Federal” (fl. 240, vol. 1). Pede “o conhecimento deste recurso e o seu posterior provimento reformando a decisão ora recorrida, restabelecendo a vigência do § 5º do art. 23, da Lei Federal 8.036 e do art. 55 do Decreto 99.684/90 na regra prevista no V. Acórdão do ARE 709.212 do E. STF com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, para que os direitos do Recorrente, em ação ajuizada antes do julgamento do ARE 709.212, sejam assegurados” (fl. 241, vol. 1). Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente. 4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou: “Nessas hipóteses, o pagamento dos depósitos de FGTS deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, de acordo com o que determina o Decreto 20.910/32, por ser esta norma especial. Aliás, ressalto que a modulação do prazo prescricional estampado no Recurso Extraordinário 709.212/DF, fazendo distinção entre cinco e trinta anos o prazo prescricional, tem lugar para as demandas que não envolvam a Fazenda Pública. Na espécie, ainda que se revele o FTGS verba de índole social e trabalhista, mas por ter no polo passivo da demanda a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos', em razão da incidência do Decreto 20.910/32” (fl. 173, vol. 1). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou entendimento anterior e concluiu ser quinquenal e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015). Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto). No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.198.362 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Gilmar Mendes deixou expresso que “houve a modulação dos efeitos da decisão a ser aplicada, independentemente da ação do recorrente ter sido ajuizada antes ou depois da sua publicação” (DJe 3.9.2019). Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas, concluíram aplicável o entendimento fixado na tese de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG na verificação do prazo prescricional a ser observado na cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.195.673, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.10.2019, Recurso Extraordinário n. 1.218.021, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.9.2019, e Recurso Extraordinário n. 1.168.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.6.2019.
No acórdão recorrido assentou-se ter sido “a ação proposta em dezembro de 2013” (fl. 175, vol. 1), antes do julgamento do paradigma de repercussão geral (13.11.2014). O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao afastar a aplicação da modulação do ARE n. 709.212-RG na espécie vertente
. 6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, novo julgamento pelo Tribunal de origem. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

RE 894264 / MG - MINAS GERAIS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 13/07/2020

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-178 DIVULG 15/07/2020 PUBLIC 16/07/2020

Partes

RECTE.(S)

: APARECIDA DE FATIMA SILVA CORTES

RECTE.(S)

: MARIA ANTONIA MOREIRA DE OLIVEIRA

RECTE.(S)

: MARIA DE FATIMA QUEIROZ FARIA

RECTE.(S)

: MARIA LUCIA DE FATIMA GONCALVES

RECTE.(S)

: SILVANIA DE LOURDES RIBEIRO

ADV.(A/S)

: PAULO HUMBERTO CAMPOS

RECDO.(A/S)

: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

ADV.(A/S)

: CARLA MARCIA BOTELHO RUAS E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S)

: ANA MÁRCIA DOS SANTOS MELLO

Decisão

Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em demanda objetivando a condenação do réu no pagamento de verbas a título de FGTS, reformou a sentença que julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (fl. 215, Vol. 8): “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORAS CONTRATADAS TEMPORARIAMENTE - FGTS - VERBA NÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - A mera prorrogação do prazo de contratação de servidores temporários não tem o condão de transmudar o vinculo administrativo mantido entre as partes em relação de natureza trabalhista. Precedentes do STJ. - Se as autoras atuaram como servidoras públicas, ainda que precariamente contratadas, afiguram-se inaplicáveis as normas celetistas, sendo indispensável a observância, apenas, das normas de direito público, notadamente aquela contida no art. 39, §3°, da CR/1988, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores. - Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.” Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 266, Vol. 8). No Recurso Extraordinário (fl. 99, Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação aos arts. 5º, LV; 7º, III; 37, II, IX, e § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal. Em síntese, a parte recorrente assevera que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Afirma ter direito ao FGTS, haja vista a nulidade da contratação, realizado sem o necessário concurso público. Defende, ainda, a incidência da prescrição trintenária. A Presidência desta CORTE devolveu os autos à origem, para fins de observância do entendimento fixado nesta CORTE no RE 596.478, Tema 191 (Vol.4). Todavia, a Vice-Presidência do TJMG deixou de aplicar o referido precedente paradigma, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n° 916, o qual cuida dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, cuja matéria se revela mais bem adequada à situação dos autos”. Na sequência, determinou o sobrestamento dos autos (fl. 12, Vol. 10). Após o julgamento de mérito do Tema 916 (RE 765.320), o órgão julgador, em juízo de retratação positivo, reformou em parte a sentença e deu parcial provimento à apelação para determinar o pagamento dos valores relativo aos FGTS às recorrentes, observada a prescrição quinquenal. Eis a ementa do julgado (fl. 33, Vol. 10): “EMENTA: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO PARADIGMA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N 916 - REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA - DECISÃO DO COLEGIADO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - ART. 1030, II, CPC VIGENTE. Decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 916 de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência, "que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do ad. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" e tendo esta Câmara, através da Turma Julgadora, expedido decisão de modo contrário, cumpre agora promover a retratação, na forma do art. 1030, II, do CPC. O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do art. 1º do Decreto Federal n.° 20.910/32. V.V.P.R. EMENTA: FGTS - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA N° 362 DO TST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE N° 709.212. No que concerne à prescrição do FGTS, a decisão do STF nos autos do ARE n° 709.212, julgado em 13/11/2014, no sentido de invalidar a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7º, XXIX, da CF, foi modulada pelo STF, de forma a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. Assim, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos e para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da decisão do termo inicial, ou cinco anos, a partir desta decisão.” Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 137, Vol. 10). Em novo juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto ao Tema 916 e remeteu os autos a esta CORTE para decidir acerca da prescrição trintenária ou quinquenal (fl. 66, Vol. 11). É o relatório. Decido. Considerando que o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o presente recurso quanto ao Tema 916, esta decisão ficará restrita apenas ao exame do prazo prescricional aplicável. Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Assim, passo a análise de seu mérito. Assiste razão à parte recorrente. Quanto ao prazo prescricional aplicável para cobrança do FGTS, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 47, Vol. 10): “Sabe-se que a tese recente firmada no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral pelo exc. Supremo Tribunal Federal, é a de que, para os casos em que o lapso prescricional esteja em curso, aplica-se o prazo trintenário contados de seu termo inicial, ou o de cincos anos, a partir daquela decisão. Contudo, por a cobrança do crédito ter sido formulada em face da Fazenda Pública, é de se impor a aplicação do prazo prescricional previsto no art. l°do Decreto Federal n.° 20.910/32, em razão de sua especialidade. Com efeito, embora a Súmula n° 210 do Superior Tribunal de Justiça disponha que "a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos, a Primeira Turma daquele Sodalício, por ocasião do julgamento do REsp 559.103/PE (DJ de 16.2.2004), já se tinha posicionado no sentido de que "o prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do ad. 1 1do Decreto 20.910132". Assim, prevalece o entendimento de que a natureza especial do referido Decreto afasta a aplicabilidade do prazo trintenário aos débitos referentes à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública.” Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 608), fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Entretanto, na oportunidade, esta CORTE modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada será aplicada somente aos processos ajuizados após o julgamento do precedente paradigma (13/11/2014). Veja-se, a ementa do julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015
). No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2012 (fl. 1, Vol. 7), razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo portanto ser reformado. Nesse sentido: RE 1.057.748/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/12/2019; RE 1.239.002/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/12/2019; ARE 1.195.673/PB, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/10/2019; e RE 1.218.021/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/9/2019
. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer integralmente a sentença. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso em questão, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 16/02/2021